Tribunal: TJDFT
Processo: 0736113-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE CONTRATOS BANCÁRIOS. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL. SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS ADMINISTRATIVAS E PROIBIÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. É inviável a análise da questão relativa à ilegitimidade passiva ainda não apreciada pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância, ainda que se trate de matéria de ordem pública.
2. Não se verifica ofensa ao princípio da dialeticidade quando é possível compreender a insatisfação do agravante e sua pretensão de reforma da r. decisão.
3. No caso, não há como constatar, de imediato, a existência ou não das condições autorizadoras da prorrogação legal da dívida rural, de modo a permitir a suspensão das cobranças administrativas e proibir a negativação do nome do devedor, o que demanda a instauração do contraditório e ampla dilação probatória.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.